Tribunal: STF
Processo: RHC 86723
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI 10.826/2003: ARTS.
   30 E 32. DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO
   PERMITIDO. INCONSISTÊNCIA DO ARGUMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA
   PROVIMENTO.
Os arts. 30 e 32 da Lei 10.826/2003 e os diplomas
   posteriores que ampliaram o prazo para a entrega de armas de fogo
   de uso permitido não promoveram descriminalização ou abolitio
   criminis da conduta de porte de arma de fogo. Tal interpretação é
   equivocada, seja porque os citados dispositivos são dirigidos aos
   possuidores de armas de fogo, e não àqueles que as portam, seja
   porque dar tal sentido à Lei 10.826/2003 iria de encontro a um de
   seus objetivos: o de conter a criminalidade no País.
A
   legislação infralegal permite que armas de fogo sejam entregues
   às autoridades competentes somente mediante autorização
   específica para tanto.
A dilatação do prazo para a entrega das
   armas de fogo promovido por diplomas posteriores à Lei
   10.826/2003 deve-se à necessidade de maior conscientização da
   existência da lei ou a dificuldades burocráticas para a
   implementação de seus arts. 30 e 32.
Recurso a que se nega
   provimento.